Tribunal: TJSP
Processo: 1504891-20.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, Taxa de Limpeza Pública (<1999). Tx Coleta Lixo e Taxa de Incêndio – Exercício de 2017 – Ausência de fundamentação legal e informação sobre os termos iniciais das dívidas – Erros formais que não comprometem a certeza e liquidez do crédito tributário e são passíveis de correção pela emenda ou substituição da certidão de dívida ativa – Taxa de Incêndio que não pode ser

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, Taxa de Limpeza Pública (<1999). Tx Coleta Lixo e Taxa de Incêndio – Exercício de 2017 – Ausência de fundamentação legal e informação sobre os termos iniciais das dívidas – Erros formais que não comprometem a certeza e liquidez do crédito tributário e são passíveis de correção pela emenda ou substituição da certidão de dívida ativa – Taxa de Incêndio que não pode ser cobrada, nos termos da modulação realizada nos autos do RE no 643.247/SP (ação ajuizada em 12/03/2018) – Omissão na fundamentação legal da Taxa de Coleta de Lixo que não gera prejuízos à defesa da executada, visto que o tributo é previsto no código tributário municipal - Exação que deve prosseguir com relação ao IPTU e à Taxa de Limpeza Pública– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.